Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. TERCEIRO INTERESSADO NÃO LOCALIZADO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA INTIMAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Penal, nas “intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável”, o Capítulo I, do Título X, do código mencionado.
2. Quando a intimação do terceiro interessado foi fracassada e não se realizou qualquer esforço para sua localização pessoal, nem mesmo se empreendeu a intimação ficta, há descumprimento dos princípios processuais da publicidade, do contraditório e da lealdade processual.
3. Antes da decretação de perda do valor da fiança, é necessário o esgotamento dos meios necessários para intimação do prestador.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.